Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0737593-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR MACIEL DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Valdemir Maciel de Freitas, contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0778221-96.2024.8.07.0016, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência formulado para determinar ao Distrito Federal a proceder o imediato “inclusão da parte autora na CRIH”, bem como sua imediata internação “em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal” (ID 63771826). Na decisão agravada, o MM Juiz a quo “considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ele ministrados em leito de UTI, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, no entanto, mediante a observância de critérios técnicos de necessidade previstos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH”. Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, o qual foi distribuído no dia 06/09/2024, às 23h48min, no Plantão Judicial de 2a instância, ao Desembargador Mauricio Silva Miranda, requerendo, em sede de antecipação de tutela, que o Distrito Federal e a Central de Regulação da Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (CERIH) “promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES”, além da fixação de multa diária pelo descumprimento da referida obrigação. Na decisão de ID 63772310, o eminente Desembargador plantonista ponderou, inicialmente, que “o Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar decisão proferida em sede de Juizados Especiais, cuja matéria afeta a competência está delimitada no art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais”. Aduziu, ainda, que o artigo 124 da referida Resolução traz previsão de regulamentação do plantão judiciário das Turmas Recursais e que o Plantão Judiciário de Primeiro Grau de Jurisdição já está previsto nos artigos 115 a 126 do Provimento Geral da Corregedoria. Por fim, o eminente Desembargador ainda fundamentou sua decisão com base nos seguintes argumentos: “Mesmo avançando na matéria, utilizando-se do princípio do poder geral de cautela, verifica-se que a r. decisão agravada determinou ao Distrito Federal que preste suporte ao paciente que atenda às suas necessidades, ou seja, até que se proceda a internação em leito de UTI, espera-se que o paciente, diante do quadro de saúde apresentado, permaneça sob intensa monitorização, em local com equipamentos e instrumentos para procedimentos de emergência. Com efeito, o processo de ocupação de leitos em caráter de urgência é realizado através da Central de Regulação existente no Distrito Federal. Nesse contexto, a r. decisão agravada determinou o cadastramento/inclusão do paciente agravante na aludida Central de Regulação, a quem compete, por sua vez, através do médico regulador, a avaliação da necessidade da internação e do destino, definido de acordo com a complexidade do caso e pactuações prévias sobre hospitais de referência para cada especialidade, com a decisão sobre a prioridade na utilização do leito medida por critérios de gravidade (considerando a classificação de risco realizada). Nos casos de ausência de vaga disponível na referência e em que a gravidade do quadro não permita a espera, a busca é estendida para outros Hospitais, e o médico regulador pode inclusive autorizar a compra de leito em Hospital privado, medida essa já determinada pela d. Juíza de origem ao consignar em seu decisum ‘avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada’.” Diante da certidão do Núcleo Permanente de Plantão Judicial – NUPLA (ID 63773704), informando que “a Corregedoria da Justiça não regulamentou o plantão judiciário das turmas recursais” e que “não tem competência para redistribuir processo entre a 1a e 2a instância e vice-versa”, os autos vieram à minha conclusão. É o relatório. A Portaria GPR 1645, de 26 de agosto de 2024, retificada pela Portaria GPR 1668, de 02 de setembro de 2024, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 07 e 08 de setembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Verifica-se, portanto, que nos termos da aludida Portaria, não se admite durante o plantão judiciário a apreciação de medidas apreciadas em plantão anterior nem as respectivas reconsiderações. Na espécie, verifica-se que o eminente Desembargador Maurício Silva Miranda já proferiu decisão no plantão anterior, ocasião em que, apesar de ter salientado a competência das Turmas Recursais para apreciação do recurso, analisou a questão posta, ainda que de forma perfunctória, consignando que o pleito seja apreciado pelo MM. Juiz de Turma Recursal, que possui competência apara realizar uma análise pormenorizada da presente matéria. Assim, considerando que se trata de medida já apreciada em plantão anterior, não é o caso de novo pronunciamento da Corte em sede de plantão judicial. Em face da informação contida na certidão de ID 63773704 acerca da impossibilidade de remessa dos autos às Turmas Recursais, os autos deverão ser remetidos ao Relator originário para que adote as providências que entender pertinentes. Diante do exposto, tratando-se de medida já apreciada em plantão anterior, deixo de apreciar o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Encaminhem-se os autos à Relatora. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de setembro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura